Tribunal: STF
Processo: ARE 1409985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIFERENÇAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PROCURADORES DA FAZENDA ESTADUAL. VERBAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. APELO IMPROVIDO.



    1. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. A ABAPE integra o polo ativo da relação processual na qualidade de substituta processual de 29 pessoas que exerceram os cargos de Procuradores da Fazenda Estadual e são associados à instituição;



    2. Os honorários advocatícios eram efetivamente devidos aos Procuradores da Fazenda Estadual, conforme a legislação aplicável. Por isso, fazem jus à percepção das diferenças pleiteadas, conforme foi reconhecido na sentença;



    3. Conforme a súmula nº 85 do STJ, "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinguênio anterior à propositura da ação”. No caso concreto, a pretensão não está prescrita. As parcelas foram pleiteadas administrativamente em tempo hábil e o indeferimento do requerimento só ocorreu no ano de 2006, menos de um ano antes do ajuizamento da ação;



    4. Sentença mantida.



    5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 25; 37; 39; 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea "c"; e 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Agiu com acerto o juízo a quo ao consignar na fundamentação que a única diferença existente entre os honorários advocatícios devidos aos advogados privados e os advogados públicos recai “sobre como será distribuído e percebido esses honorários aos procuradores, pois estes necessitam de regulamentação dentro do âmbito do ente federativo ao qual se vincula” (fl. 794). Os Decretos Estaduais nº 3283/1989 e nº 4.024/1995 regulamentaram a matéria no âmbito do Estado da Bahia.



    A discussão restringe-se ao direito à percepção das diferenças dos valores dos honorários não recebidos, já que, a partir da Emenda Constitucional nº 09/2003 o cargo de Procurador da Fazenda foi transformado em Procurador do Estado e, pela legislação da época, os Procuradores da Fazenda faziam jus à percepção dos honorários. Efetivamente, conclui-se pela resposta positiva, dado que a normativa aplicável, como visto, conferia-lhes o direito perseguido. Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal transcrito na sentença, a questão dos honorários advocatícios devidos a procuradores fazendários ostenta natureza infraconstitucional:



    (...)



    Sendo uma questão infraconstitucional, aplica-se a legislação supra transcrita, que conferia aos Apelantes o direito à percepção dos honorários. Por isso, mantém-se a condenação. Em relação à prescrição, aplica-se ao caso a literalidade do enunciado nº 85 da súmula do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Os Apelados realizaram pedido administrativo tempestivo para o pagamento das verbas discutidas, que foi indeferido pelo ESTADO DA BAHIA apenas no ano de 2006, menos de um ano antes do ajuizamento da demanda, que ocorreu em 2007. Diante da interrupção da prescrição gerada pelo requerimento administrativo, verifica-se que não foi configurada a prescrição em relação às parcelas discutidas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente